Tribunal: STF
Processo: Rcl 59414
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que negou seguimento à reclamação. (eDOC 41)



    Em suas razões, a parte sustenta omissão na decisão embargada, por desconsiderar a argumentação de que não desempenha mera atividade lucrativa, mas, sim, que exerce atividade de interesse público.



    Afirma que, na época em que o contrato de parceria entre a Marmitex e a CODESP foi firmado, o IPTU não era devido, tendo em vista o reconhecimento da imunidade. 



    Argumenta que, em razão do julgamento dos Temas 385 e 437, no âmbito da repercussão geral, havendo a incidência do IPTU na hipótese a operação do terminal portuário se tornará muito mais onerosa.



    Alega que o Tema 437 é taxativo ao entender que deve incidir o IPTU sobre imóveis de pessoas jurídicas de direito público cedidos a pessoas jurídicas de direito privado, devedoras do tributo. Aduz que, no caso concreto que deu origem ao tema 437, o imóvel público com imunidade tributária havia sido cedido à TRANSPETRO, sociedade de economia mista exploradora de atividade lucrativa. Aponta que, diferentemente, a ora embargante, concessionária de serviço público, explora atividade específica de interesse público. Aduz-se assim o afastamento do tema 437 nos presentes autos.



    É o breve relatório.



    Verifico que assiste razão a parte reclamante. Desse modo, reconsidero a decisão embargada e passo a julgar a reclamação.



     Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de tutela provisória, proposta por Marimex Despachos Transportes e Serviços Ltda. contra ato do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. (eDOC 1)



    Na petição inicial, a parte reclamante narra que, na origem, cuida-se de execução fiscal ajuizada pelo Município de Santos, com o objetivo de recolhimento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) referente ao ano de 2003, das áreas do Porto de Santos arrendadas pela Companhia de Docas do Estado de São Paulo (CODESP), que, por sua vez, arrendou-as à ora reclamante para exercício de atividade de interesse público, nos termos do art. 21, XII, f, da CF/1988. 



    Sustenta que o juízo reclamado aplicou equivocadamente o decidido por esta Corte no RE-RG 601.720 (Tema 437), paradigma da repercussão geral, nos autos do Processo 0172768-88.2007.8.26.0000.



    Argumenta a inconstitucionalidade da cobrança de IPTU no caso, ao argumento de que a real contribuinte do imposto (CODESP) goza de imunidade recíproca. Afirma a inaplicabilidade do citado precedente, tendo em vista que não desenvolve atividade econômica com fins lucrativos, mas, sim, de interesse público. Aduz ainda que não usufrui livremente de bem público, já que, como arrendatária da CODESP, responde a esta, efetiva detentora do terreno e real contribuinte da exação.



    Alega que, no julgamento do RE 601.720 (Tema 437), esta Corte afastou a imunidade recíproca em relação às pessoas jurídicas que exploram diretamente os bens pertencentes à União. Pontua que, entretanto, a parte reclamante arrenda terras da CODESP, e não diretamente da União, para desenvolver atividades portuárias, de modo que o território pertence à União e é arrendado para a reclamante, mas a atividade é de interesse público, conforme art. 21, XII, f, da CF. 



    Aponta a distinção entre o caso dos autos e o tema 437, visto que, neste último, tratou-se da incidência do IPTU em caso de cessão de imóvel público e, no presente, a parte é arrendatária de imóvel da União. 



    Assevera que, embora a parte reclamante não ocupe terreno cedido pela União, exerce posse precária sob contrato de arrendamento de imóvel que foi cedido à CODESP, não havendo que se falar em animus domini. 



    Requer, assim, a concessão de tutela provisória, para suspender o trâmite processual da Apelação 0172768-88.2007.8.26.0000 até o julgamento definitivo da presente reclamação. No mérito, pugna pela sua procedência, determinando-se o afastamento da aplicação do Tema 437, da repercussão geral, com consequente prevalência do entendimento desta Corte no sentido de que a exigência do IPTU é inviável no caso dos autos. 



    Intimada, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se nos seguintes termos:



    “Constitucional. Tributário. IPTU. Imóvel de propriedade da União cedido à Companhia Docas do Estado de São Paulo – Codesp e arrendado à empresa reclamante. Incidência do imposto. Matéria pacificada pelo STF em repercussão geral - RE 594.015 (Tema 385) e RE 601.720 (Tema 437). Alegação de que a empresa enquadra-se como concessionária de serviço público e de exercer atividade de interesse público. Argumentos desprovidos de comprovação. – Requer-se a improcedência da reclamação”. (eDOC 73)



    Decido.



    Inicialmente, registre-se que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição Federal e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcritos:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”. (Grifou-se)



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”. (Grifou-se)



    O § 4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando esgotadas as instâncias ordinárias, o que ocorreu na hipótese dos autos.



    Não obstante a parte reclamante ter exaurido as instâncias ordinárias, verifico que, posteriormente, esta Corte reconheceu a jurisprudência sobre a questão dos autos no Temas 1.297, que trata da “imunidade tributária recíproca sobre bens afetados à concessão de serviço público”; e no Tema 1.398, acerca da “garantia de imunidade tributária para fins de incidência de IPTU em relação a bens imóveis de estatais afetados à prestação de serviço público”.



    Transcrevo abaixo, respectivamente, a ementa de ambos os temas:



    “Ementa: Direito tributário. Recurso extraordinário. Imunidade recíproca. IPTU. Bens afetados à concessão de serviço público. Repercussão Geral. I. O caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que afirmou a incidência de imposto territorial e predial urbano - IPTU sobre bem público afetado à concessão de serviço de transporte ferroviário. II. A questão jurídica em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o arrendamento de bem imóvel da União para concessionária de serviço público de transporte ferroviário afasta a imunidade tributária recíproca, com a consequente incidência de IPTU sobre o imóvel afetado à prestação do serviço. III. A decisão e seus fundamentos 3. Constitui questão constitucional relevante definir se a concessão de serviço público afasta a imunidade tributária recíproca para fins de incidência de IPTU sobre bens públicos afetados à prestação do serviço. IV. Dispositivo 4. Repercussão geral reconhecida para a seguinte questão constitucional: saber se a concessão de serviço público afasta a imunidade tributária recíproca para fins de incidência de IPTU sobre bens públicos afetados à prestação do serviço”.



    (RE 1.479.602 RG, Rel. MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe 16.4.2024)



    “Ementa: Direito constitucional e tributário. Recurso Extraordinário. Imunidade Recíproca. IPTU. Bens de estatal afetados à prestação de serviço público. Repercussão Geral. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que afirmou a incidência de imposto territorial e predial urbano – IPTU sobre bem imóvel de Sociedade de Economia Mista afetado à prestação de serviço público. Isso ao fundamento de que a imunidade tributária recíproca não é garantida às estatais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há incidência de IPTU sobre bens imóveis de estatais afetados à prestação de serviço público, com fundamento na imunidade tributária recíproca. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, no RE 1.479.602, afirmou a existência de repercussão geral de controvérsia sobre a incidência de IPTU sobre bens públicos afetados à prestação de serviço público concedido, com base na garantia de imunidade tributária recíproca (Tema 1.297/RG). 4. Em relação às estatais, no Tema 508/RG (RE 600.867), o STF fixou tese de repercussão geral assentando que as sociedades de economia mista, cujos ativos são negociados em Bolsas de Valores e que distribui lucros, não estão abrangidas pela imunidade tributária. Por sua vez, no Tema 1.140/RG (RE 1.320.054), concluiu que as empresas públicas e sociedades de economia mista que prestam serviços públicos essenciais, mas que não distribuam lucros a acionistas privados nem ofereçam risco ao equilíbrio concorrencial, são beneficiárias da imunidade tributária recíproca. 5. Constitui questão constitucional relevante definir se os bens imóveis de estatais afetados à prestação de serviço público têm a garantia de imunidade tributária para fins de incidência de IPTU, independentemente dos regimes concorrencial e de distribuição de lucros da estatal. IV. Dispositivo 6. Repercussão geral reconhecida para a seguinte questão constitucional: saber se os bens imóveis de estatais afetados à prestação de serviço público têm a garantia de imunidade tributária para fins de incidência de IPTU”.



    (RE 1.317.330 RG, Rel. MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJ 23.5.2025)



    Assim, entendo ser caso de sobrestamento dos autos do processo reclamado até a definição do RE-RG 1.479.602 (Tema 1.297) e do RE-RG 1.317.330 (Tema 1.398).



    Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a presente reclamação, a fim de cassar a decisão que inadmite o recurso extraordinário com fundamento no Tema 385, bem como para determinar o sobrestamento do Processo 0172768-88.2007.8.26.0000 em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, até o pronunciamento definitivo desta Corte nos RE-RG 1.479.602 (Tema 1.297) e nos RE-RG 1.317.330 (Tema 1.398), no âmbito da repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente